Tribunal: TJDFT
Processo: 0713853-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0713853-29.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL AUGUSTO RAPOSO AGRAVADO: EDUARDO PISANI CIDADE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RAFAEL AUGUSTO RAPOSO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença 0744041-36.2023.8.07.0001 promovido por EDUARDO PISANI CIDADE, indeferiu o pedido de liminar apresentado na exceção de pré-executividade. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis (ID 191796900 dos autos de origem): Defiro o pedido de gratuidade de Justiça formulado pela parte devedora, tendo em vista que os documentos de IDs Num. 190844293 a 190847486 comprovam a sua condição de hipossuficiência. Cadastre-se. Vale ressaltar que a gratuidade de Justiça ora concedida, somente terá efeitos “ex nunc”, logo, não alcança a condenação anterior, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 904289). No mais, INDEFIRO o pedido de liminar formulado em sede de exceção de pré-executividade, uma vez que a liberação imediata dos valores bloqueados pode acarretar a irreversibilidade da medida. Aguarde-se o prazo para o exequente, nos termos da certidão de ID Num. 190966265. Em suas razões recursais (ID 57620512), a parte agravante informa que “impetrou com a exceção da pré- executividade e em preliminar pediu a nulidade do processo uma vez que citação do executado não foi realizada, valendo esclarecer que o executado tomou ciência do referido processo por meio da PENHORA ON LINE - SISBAJUD realizada na sua conta, cujo valor penhorado trata de seu salário – verba alimentar e deposito em conta poupança.” Diz que “houve o bloqueio em conta corrente e conta poupança por meio do SISBAJUD no dia 14/03/2024 no valor total de R$ 3.054,72 (três mil e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos), o agravante pleiteou por meio de antecipação de tutela o desbloqueio e levantamento dos valores bloqueados, uma vez que se trata de penhora de verba salarial e de conta poupança, ambos valores bloqueados são impenhoráveis”. Sustenta que a decisão agravada, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, desconsiderou o disposto no art. 833, X, do Código de Processo Civil, visto que a impenhorabilidade independe do tipo de conta em que o valor foi depositado, sendo mais importante que esse montante não supere o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos. Desse modo, sustenta a presença da verossimilhança em suas alegações e que o perigo na demora se traduz no fato de terem sido penhorados valores essenciais para sua manutenção e subsistência. Assim, requer a antecipação da tutela recursal para: a) desbloqueio do valor de R$ 2.237,56 (dois mil, duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos) penhora de salário de forma indevida na conta do executado ; b) desbloqueio do valor de R$ 156,87 (cento e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos ) da conta poupança do Banco do Brasil ; c) desbloqueio de R$ 660,01 (seiscentos e sessenta reais e um centavos) do Banco Nubanco; d) Expedição imediata de alvará de levantamento do valor constrito (corrigido) por meio de encaminhamento de oficio ao Banco para realizar a transferência para conta do exequente. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Sem preparo, eis que beneficiário da justiça gratuita (ID 191796900 dos autos de referência). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil1, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão de efeito suspensivo ou de efeito suspensivo ativo (tutela antecipada recursal). No caso, foi iniciado o cumprimento de sentença, procurando o exequente, ora agravado, reaver seu crédito por meio dos sistemas disponíveis ao d. Juízo a quo, em busca de bens penhoráveis, ocasião em que foi realizada a penhora na conta bancária da parte agravante, no importe total de R$ 3.054,72 (três mil e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos), motivo pelo qual busca, por meio de antecipação de tutela o desbloqueio e levantamento dos valores bloqueados. O devedor apresentou exceção de pré-executividade sustentando a impenhorabilidade da verba constrita, o que não foi acolhido pelo juízo de origem. Nesse cenário, ao menos nessa análise superficial dos autos, não verifico a probabilidade do direito alegado, porquanto, apesar dos argumentos apresentados pela agravante, no sentido da extensão da impenhorabilidade até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, tem-se que a movimentação financeira na conta não condiz com conta poupança, conforme ressaltado pelo magistrado de origem, e, além do mais, o entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833 IV, do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, podendo, inclusive, ser penhorado percentual de salário para tanto, desde que resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. (Acórdão 1657996, 07340021720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam a subsistência do devedor e de sua família – ou estender tal impenhorabilidade a outros investimentos –, somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando a parte executada que se recusa a pagar sua dívida. Assim também tem entendido esta Corte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO.PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL.PENHORAELETRÔNICA. POSTULAÇÃO. CONSTRIÇÃO. ÊXITO.PENHORADE ATIVOS ENCONTRADOS EMCONTACORRENTE. IMPENHORABILIDADE. INVOCAÇÃO E EXTENSÃO DA SALGUARDA DESTINADA ÀS RESERVAS RECOLHIDAS EM CONTA POUPANÇA (CPC, 833, X). CONSTRUÇÃO INTERPRETATIVA RESTRITIVA DO DIREITO DO CREDOR. INVIABILIDADE. INFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE. INVIABILIDADE. PRESERVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante a moldura instrumental alinhada pelo legislador, promovido o cumprimento de sentença e ultimada penhora, pela via eletrônica, de ativos em razão da ausência de pagamento, à parte executada, não se conformando com a legitimidade da constrição, é resguardada a faculdade de aviar impugnação alegando a impenhorabilidade dos valores constringidos, cabendo-lhe a demonstração de que a constrição atingira seu patrimônio intangível, sob a cominação de, não o fazendo ou sendo inexitoso nesse intento, ser ratificado o ato de constrição patrimonial. 2. O legislador processual, segundo a regra albergada no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil contemplara com o atributo da impenhorabilidade apenas o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, salvo se o débito exequendo originar-se de prestação alimentícia, não se afigurando viável, mediante construção interpretativa, se ampliar a salvaguarda de molde a alcançar todos os ativos recolhidos no sistema bancário até aquele limite. 3. A construção de que a salvaguarda endereçada às reservas financeiras do executado mantidas em poupança seria extensível a todos os ativos encontrados no sistema financeiro em seu nome, observada a limitação, encerra restrição ao direito do credor de receber o que lhe é devido, e é quem busca a realização do direito material retratado no título exequendo, tornando-se, pois, insustentável, encerrando, ademais, fórmula de desprestígio da adimplência e de inviabilização dapenhoraeletrônica, não podendo ser assimilada à margem da literalidade da proteção legalmente assegurada (CPC, art. 833, X, c/c §2o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (07260358120238070000 - (0726035-81.2023.8.07.0000 - Res. 65 CNJ), 1a Turma Cível, Relator TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 20/09/2023, Publicado no PJe : 26/10/2023). Ora, autorizar a penhora de salário e estender a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC a outros investimentos é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando o executado que se recursa a pagar sua dívida reconhecida, mas opta por guardar dinheiro Conquanto, nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, seja impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, é ônus do executado provar, na forma do art. 854, § 3°, inciso I, do mesmo diploma legal, a natureza de poupança da conta originária em que efetivada o bloqueio dos valores impugnados. Não logrando a parte executada, ora agravante, êxito em demonstrar violação à sua dignidade e à garantia do mínimo existencial em razão do bloqueio de valores, via sistema SISBAJUD, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a penhora, à luz do art. 854, § 3o, inciso I e art. 373, inciso II, do CPC. Nesse sentido, a jurisprudência orienta: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VERBA RETIRADA DE CONTA-POUPANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A controvérsia cinge-se à adoção ou não da tese de que qualquer quantia localizada em suas contas é impenhorável. Por expressa previsão legal (artigo 833, X, do Código de Processo Civil), é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não se estendendo a outras opções de investimento em fundos diversos. 2. A despeito da parte agravada ter se baseado em precedentes que ampliam a regra prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil para admitir a impenhorabilidade independentemente da natureza da conta bancária, a opção legislativa pela proteção exclusiva da poupança impede o reconhecimento de que valores existentes em outras contas possuam idêntica proteção. 3. Em acréscimo, assiste razão à parte agravante quando afirma que o juízo de origem, em pronunciamento judicial anterior, condicionou o desbloqueio de valores à demonstração de que se realizaram em poupança. 4. Portanto, sem que o devedor se desincumba do ônus de comprovar a impenhorabilidade, deve ser mantido o bloqueio, sob pena de restar frustrado o escopo da execução, qual seja, o de assegurar o cumprimento da obrigação representada pelo título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (artigos 4o e 797, do Código de Processo Civil). 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1710190, 07067292920238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 20/6/2023); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. (...)3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1709065, 07061420720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2023, publicado no DJE: 12/6/2023); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA PENHORADA EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. PENHORA MANTIDA. Não tendo a executada demonstrado que os valores bloqueados têm natureza alimentar ou que se trata de quantias depositadas em conta poupança, ônus a ela atribuído pelo artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, não deve ser reconhecida a impenhorabilidade do montante, não se aplicando as disposições do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1670339, 07417344920228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023). Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada recursal. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Mantendo a decisão recorrida. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 19 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator